Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007549-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EDIR ARAUJO MACHADO - CPF: 318.294.731-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EDIR ARAUJO MACHADO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DO PE
DIDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–

DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto

por
EDIR ARAÚJO MACHADO
, contra decisão
interlocutória
proferida
(
ID.
141686515
–
A
utos de
O
rigem
– nº 1000167-35.2024.8.11.0015
)
pelo
Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
,
que

em razão
da ausência de comprovação, indeferiu a tutela antecipada recursal
,
a qual visava a concessão de justiça gratuita,
nos seguintes termos:

“
(...)
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC,
prevê:“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,indefiro a tutela antecipada recursalalmejada, bem comoindefiroo pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursalpostulado pela parte agravante.

Considerando que a agravada ainda não foi citada na ação originária, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Tomem-se as providências de estilo.
”

Em razões recursais

(ID nº 2
07490692
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Pugna pela concessão de gratuidade de justiça, ante a comprovação dos requisitos para tal concessão.

O pedido recursal de efeito ativo para suspender a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
foi indeferido
, conforme
ID nº
207679674
.

A parte agravada,
deixou de apresentar contraminuta
ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

EDIR ARAUJO MACHADO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Açã
o
De Obrigação De Fazer C/C Reparação De Danos Materiais
e
Morais
,
a
qual visa a cobrança de
valores de
PASEP
, indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita, vez que não comprovada a hipossuficiência alegada, determinando para tanto, o recolhimento de custas judiciais.

Pois bem.

É sabido,
que o
art. 98,caput, do CPC prevê que
:

“
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito àgratuidadedajustiça, na forma da lei”,

e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que
:

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos
, ou seja, o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A despeito das alegações recursais, de que o agravante percebe o valor líquido mensal de R$ 6.825,85 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), não podendo arcar com custas judiciais no valor de R$ 3.628,72 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), tal circunstância não possui o condão de, por si só, demonstrar que o seu sustento será comprometido.

(ID nº 207490692 e seguintes)

Para além
,
observa-se que o agravante trouxe aos autos Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023, onde consta registro de recebimentos de pessoa jurídica pelo titular, ora agravante, na ordem de R$ 233.374,08 (duzentos e trinta e três mil reais, trezentos e setenta e quatro reais, oito centavos), o que evidentemente afasta a hipótese de estado de miserabilidade.

(ID.
nº 207493696
)

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar da agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria
sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento
de custas judiciais
, o que,
“data
venia
”
, não é o caso

É da jurisprudência hodierna deste
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

(N.U 1001343-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024)

EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”

(TJMT –2ª Câmara de Direito Privado–
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
publicado
no DJE 13/07/2015).

EMENTA: (...) –
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA –
LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido”
.

(TJMT –3ª Câmara de Direito Privado–
AgRg
90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016,
publicado
no DJE 28/07/2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado
a sentença vergastada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024